Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. ORDEM DENEGADA. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÍPLICE IDENTIFICAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DA ADI N. 4507. DESFAZIMENTO AUTOMÁTICO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 733 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 475, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada sobre a matéria discutida na lide.
2. Nos termos do art. 337, § 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Por sua vez, o art. 485, V, do CPC, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer, dentre outros, a existência de coisa julgada.
3. Na espécie, a autora ajuizou a presente ação contra o Distrito Federal em que pleiteia, com fulcro na Lei n. 3.765/60, o reestabelecimento da sua pensão militar por morte ficta, em razão da exclusão do seu genitor da Polícia Militar. O benefício foi suspenso pelo ente distrital em razão do disposto na Lei n. 10.486/02. Ocorre que a relação jurídica discutida nos autos já foi objeto do mandado de segurança n. 2004.01.1.31567-0, impetrado em 30/3/2004, o qual teve a ordem foi denegada.
4. O trânsito em julgado da sentença proferida no mandado de segurança, com resolução do mérito, evidencia o instituto da coisa julgada e obsta que as partes renovem as mesmas situações jurídicas à apreciação do Poder Judiciário de forma infindável, em afronta à segurança jurídica e retardando a prestação jurisdicional, nos termos do art. 502 do CPC. Precedente deste d. 2a Turma.
5. A alegação da autora de que o julgamento superveniente pelo excelso STF da ADI n. 4507 confirma, em tese, o seu direito ao restabelecimento da pensão militar por morte ficta não é capaz de desconstituir, automaticamente, a coisa julgada anteriormente formada sobre o assunto.
6. Conforme tese fixada pelo excelso STF, sob o Tema 733, “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria (...), observado o respectivo prazo decadencial”.
7. Recurso conhecido e desprovido.